Tribunal: TJDFT
Processo: 0023187-25.2015.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATRASO NA CONCLUSÃO DA OBRA. NÃO IDENTIFICADO. TÉRMINO DA CONSTRUÇÃO ANTES DO PRAZO. DEFEITOS NA UNIDADE. VÍCIOS QUE NÃO IMPEDEM A DISPONIBILIZAÇÃO PARA ALUGUEL. AUSENTE DIREITO A LUCROS CESSANTES. PROBLEMAS SANADOS PELOS REQUERIDOS. DANOS MORAIS INEXISTENTES. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Apelação contra a sentença que, nos autos da ação indenizatória, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial ante a ausência de atraso na conclusão da obra ou defeitos que inviabilizassem a fruição do imóvel. 1.1. O autor, em seu recurso, reitera os argumentos deduzidos na inicial alegando haver atraso na conclusão da obra e vícios que impediram a disponibilização do bem para aluguel, requerendo aplicação da multa contratual, lucros cessantes e danos morais.

2. No caso em análise, a carta de habite-se certificou a regularidade do empreendimento e finalização da obra fora emitida 3 (três) meses antes do prazo previsto para o término da obra. Logo, ressalta evidente a ausência de atraso na disponibilização da entrega da unidade adquirida pelo autor a ensejar a incidência da multa contratual correspondente. 2.1. Ademais, o apelante não demonstrou de forma concreta quais foram os entraves impostos pelos requeridos que resultaram na demora da obtenção de financiamento bancário e consequente atraso no recebimento das chaves da sua unidade.

3. Ao que consta dos autos, os defeitos relatados pelo autor (falta de tubulação para fios, tomadas sem funcionar, fiação em local inadequado, parede torta, infiltrações) não impedem a ocupação do bem, constituindo vícios característicos de unidade recém construída, abrangido pela garantia da entrega e cuja parte requerida não se negou a saná-los. 3.1. Ou seja, os vícios existentes na unidade adquirida não constituem impedimento capaz de inviabilizar a locação do imóvel, haja vista a possibilidade serem reparados durante a sua ocupação, posto que não inutilizam o bem para fins de moradia. 3.2. Outrossim, a decisão do apelante de que se “aguardasse a conclusão dos serviços para locação”, constitui deliberação pessoal da própria parte a qual deve suportar, não podendo transferir as consequências da sua resolução aos apelados.

4. Na hipótese dos autos, os transtornos causados pela necessidade de reparar os defeitos identificados no imóvel após a sua entrega não ultrapassam a esfera de mero aborrecimento, tampouco impõe ao apelante abalos significativos a refletir nos direitos da personalidade, passíveis de indenização, constituindo revés financeiro o impedimento de locação imediata da unidade para receber frutos civis. 4.1. Certo é que o caso retrata situação cotidiana, na qual o adquirente do imóvel, na expectativa de poder usufruí-lo tão logo recebida a unidade, é submetido a transtornos e adversidades impostos pela necessidade de reparar os vícios da unidade imobiliária junto a construtora.

5. Recurso não provido.